Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBSTÁCULO NÃO SINALIZADO NA VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO INDENIZAÇÃO DEVIDA. LEGITIMIDADE DA NOVACAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou a NOVACAP, como principal responsável, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 6.529,99 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem, a autora informou que conduzia seu veículo em via pública, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – SAAN, e que colidiu violentamente com uma estrutura de concreto de aproximadamente 45 cm, localizada na superfície do asfalto, no meio da pista de rolamento ao lado do Posto Esquina - Posto IPIRANGA SAAN. Sustentou que o fato que lhe causou grande susto e desespero, bem como a destruição parcial de seu veículo. Assim, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legitimidade passiva da recorrente e da sua responsabilidade pelos danos sofridos pela parte recorrida.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da lide ao argumento de que a via pública em que aconteceu o evento narrado pela autora integra o Sistema Rodoviário do Distrito Federal, cuja responsabilidade exclusiva pelos serviços de manutenção, de pavimentação e de sinalização é do DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. No mérito, aduz que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado a e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.

6. A Novacap, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Registre-se que conquanto a recorrente afirme que o evento narrado deu-se na DF-003 (EPIA), o que se extrai dos autos é que o local do acidente se encontra no SAAN Qd. 4, o que evidencia a sua legitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal. Neste caso, de acordo com a Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público. O art. 94 do CTB, ao seu turno, estabelece que “qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.”

8. No caso, a autora comprovou, por meio das fotos trazidas no ID 66312613 - Págs. 2, 3 e 4, a existência de obstáculo na pista de rolamento sem a devida sinalização, a evidenciar inequívoca omissão estatal. Também encontra-se comprovado o dano material sofrido a atrair a responsabilidade pela reparação do dano causado em seu veículo automotor.

9. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pela recorrida, que teve o seu veículo avariado em razão de obstáculo na pista sem a devida sinalização, emerge a responsabilidade da Novacap pelos danos materiais suportados na forma fixada na sentença.

10. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.